Tribunal: TCU
Processo: 029.849/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2937/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da recomendação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1905/2017-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 003.150/2017-8 (Relatório de Levantamento), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos Munícipios de Alto Alegre/RR, Amajari/RR, Boa Vista/RR, Bonfim/RR, Cantá/RR, Caracaraí/RR, Caroebe/RR, Iracema/RR, Mucajaí/RR, Normandia/RR, Pacaraima/RR, Rorainópolis/RR, São João da Baliza/RR, São Luiz/RR e Uiramutã/RR, e ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCE/RR, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.849/2017-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RR; Prefeitura Municipal de Amajari/RR; Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR; Prefeitura Municipal de Bonfim/RR; Prefeitura Municipal de Cantá/RR; Prefeitura Municipal de Caracaraí/RR; Prefeitura Municipal de Caroebe/RR; Prefeitura Municipal de Iracema/RR; Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR; Prefeitura Municipal de Normandia/RR; Prefeitura Municipal de Pacaraima/RR; Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR; Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR; Prefeitura Municipal de São Luiz/RR; Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: Maria Dizanete de Souza Matias (008/OAB-RR) e outros, representando Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR; Manuel da Silva Araujo e outros, representando Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.